Tribunal: TJDFT
Processo: 0743721-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, autoriza a remição de pena pelo estudo, visando à reintegração social do apenado.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no Encceja ou ENEM, sem condicionar o benefício à certificação formal, bastando a demonstração de esforço e desempenho positivo em alguma área do exame.
3. A interpretação teleológica da norma privilegia a função ressocializadora da pena, em consonância com diretrizes internacionais e com a jurisprudência do STJ (EREsp no 1.979.591/SP) e deste Tribunal, que admitem remição por aprovação parcial no ENEM, mesmo sem atingir os patamares exigidos para certificação educacional.
4. A exigência de nota mínima para caracterizar aprovação não encontra respaldo normativo na execução penal, devendo prevalecer a interpretação que incentiva o estudo e a educação como instrumentos de reinserção social.
5. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso reforça a ausência de fundamento legal para restringir o benefício, não cabendo ao Tribunal contrariar a posição institucional do Ministério Público em segundo grau.
6. Recurso conhecido e não provido.